Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745541-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ALINE MONTEIRO LEMOS BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito em razão de a recuperação judicial já se encontrar encerrada e o crédito exequendo ter sido constituído após o pedido de recuperação. A agravante alega, em síntese, que: 1) opôs embargos de declaração ao acórdão da apelação que manteve a sentença de encerramento da recuperação judicial, ainda pendentes de julgamento; 2) é pacifico o entendimento do Col. STJ de que, enquanto não encerrada definitivamente a recuperação judicial, permanece a competência do juízo universal para dispor de atos expropriatórios de bens da empresa em soerguimento, mesmo que para satisfazer crédito posterior (extraconcursal) não submetido ao plano recuperacional. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que nenhum ato expropriatório de bens seja praticado até o julgamento final desta lide. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, estando pendentes de julgamento apenas os embargos de declaração opostos ao v. acórdão da apelação, que não contam com efeito suspensivo, não há razão para manter suspenso o cumprimento de sentença que tem por objeto um crédito extraconcursal. Nesse sentido: “(...) 3. Em pese ainda não haver o trânsito em julgado da decisão de mérito da recuperação judicial (autos n. 2008.01.1.10308-29), sobreleva notar que os embargos declaratórios pendentes de julgamento não ostentam efeito suspensivo, prevalecendo o comando judicial do Acórdão n. 1093601, no sentido de que os créditos não aprovados pela assembleia de credores não devem ser submetidos ao juízo universal. (...)” (Acórdão 1253853, 07076647420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há risco de dano iminente à agravante, pois, conforme constou da decisão agravada, caso seja reformada a sentença de encerramento da recuperação judicial, eventual expropriação de bens ainda deverá se sujeitar ao crivo do juízo universal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator